Tribunal: STF
Processo: ARE 1305540
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. APELO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014. COISA JULGADA. INTEGRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CUMULAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO INCORPORADA COM A NOVA FUNÇÃO DE CONFIANÇA EXERCIDA. Nega-se provimento ao Agravo de Instrumento quando se verifica que a decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência desta Corte, devendo ser mantida a decisão denegatória, nos termos do disposto no artigo 896, § 7.º, da CLT. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. APELO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014. HORAS EXTRAS. DIVISOR. BANCÁRIO. INTERPRETAÇÃO DA NORMA COLETIVA. AGRAVO PROVIDO. Constatada a má aplicação da Súmula n.º 124, I, 'a', do TST, diante do atual entendimento desta Corte, fixado em Incidente de Recurso Repetitivo, dá-se provimento ao Agravo de Instrumento para determinar o processamento do Recurso de Revista. Agravo de Instrumento conhecido e provido. RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. APELO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014. HORAS EXTRAS. DIVISOR. BANCÁRIO. INTERPRETAÇÃO DA NORMA COLETIVA. APLICAÇÃO DE TESE FIXADA EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. As convenções e acordos coletivos de trabalho dos bancários, no caso apreciado no Incidente de Recurso Repetitivo n.º 849-83.2013-5-03-0138, não deram ao sábado a natureza de repouso semanal remunerado. Nessa senda, o cálculo das horas extras do bancário, inclusive para o submetido à jornada de oito horas, é definido com base na regra geral prevista no artigo 64 da CLT (resultado da multiplicação por 30 da jornada normal de trabalho), que estabelece os divisores 180 e 220 para a jornada normal de seis e oito horas, respectivamente. Decisão em sentido contrário deve ser reformada. Recurso de Revista parcialmente conhecido e provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXVI e § 2º, 7º, XXVI, 111-A, § 1º, e 114, I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Horas extras. Repouso semanal remunerado. Divisor. Fatos e provas. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.185.025/ES – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.124.018/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/18 e ARE nº 971.983/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/8/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente